Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE COMO A PARTE AUTORA CHEGOU AO NOVO ENDEREÇO APONTADO PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária, não traz qualquer norma condicionando nova diligência à indicação da justificativa pela qual a parte autora chegou ao novo endereço apontado para expedição de mandado de busca e apreensão.
2. Na espécie, apesar de o d. juízo fundamentar que não se exigiu prova cabal da localização do veículo, mas tão somente fosse indicado como se chegou ao endereço apontado, observa-se que tal condição para a renovação do mandado de busca e apreensão se mostra indevida, porquanto, além de não ser prevista em lei, viola princípios da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.